Tribunal: TJMT
Processo: 0026746-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026746-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (APELANTE), HERTHON GUSTAVO DIAS - CPF: 830.117.301-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), HERTHON GUSTAVO DIAS - CPF: 830.117.301-72 (APELANTE), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (APELANTE), HEDUARDO MURILLO DIAS - CPF: 000.290.401-24 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença”
(STJ - 2a Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil,
os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026746-71.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HERTHON GUSTAVO DIAS, HEDUARDO MURILLO DIAS e NEISI LEONOR DE PINHO DIAS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
” (Proc. no 0026746-71.2015.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS julgou o pedido procedente “
para condenar os sucessores do requerido, João Antônio Dias, sendo: Neisi Leonor de Pinho Dias, Herthon Gustavo Dias e Heduardo Murillo Dias, ao pagamento da quantia de R$ 11.661,09 (notas p. 35-36), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, contada do pagamento, e juros de mora de 1%, a partir da citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
” (cf. Id. no 94760458).

Os apelantes sustentam que a sentença foi proferida em dissonância com as provas, e que, na verdade, é a Seguradora que dever responder pelos danos, e que não é justo e equilibrado ela colher o bônus da formalização do contrato de seguro e, sobrevindo eventual sinistro, seja ressarcida por um terceiro, sendo que já recebera para tanto; enfatizam, ainda, que, quanto ao valor da condenação/ressarcimento, a ré deveria ter juntado pelo menos três orçamentos, não podendo ser aceito um único documento emitido pela Seguradora como prova da extensão do dano.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reforma a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido ressarcitório (cf. Id. no 94760460).

Embora devidamente intimada, conforme Id. no 94760466, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o litígio envolve a pretensão ressarcitória deduzida pela seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em relação ao valor que ela dispendeu para satisfazer a indenização securitária em favor do segurado
José Henrique dos Santos Carneiro
em decorrência dos danos e prejuízos/oriundos do acidente de trânsito ocorrido em 26.09.2014, com envolvimento dos veículos do segurado e do réu/apelante João Antônio Dias.

A controvérsia envolve o problema do ressarcimento da indenização paga pela seguradora/apelada ao segurado em decorrência do contrato de seguro existente entre as partes, e, obviamente, do sinistro sofrido por este, e cuja definição está prevista no artigo 757 do Código Civil, verbis:

“
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. ”

Não se pode olvidar ainda, o enunciado da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. ”

O enunciado sumular supratranscrito não deixa margem a outra interpretação, ou seja, se a empresa de seguros paga pelo dano causado por outrem, ela terá direito de ajuizar ação regressiva buscando o ressarcimento do que efetivamente desembolsou se, justamente como se deu no vertente caso, a culpa pela ocorrência/produção do dano é daquele terceiro.

De qualquer maneira, a pretensão ressarcitória deduzida pela Seguradora deve ser analisada com vistas à identificação daqueles elementos essenciais caracterizadores da Responsabilidade Civil Subjetiva, a saber, o evento danoso, o dano, o nexo causal e a culpa (art. 186 c/c 927 ambos do CC).

E, quanto ao problema do ônus da prova, cumpre destacar a incidência da regra geral do art. 373 do CPC:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”

No Registro de Chamada de fls. 40/42 emitido pelo SAI – Serviço de Atendimento Imediato (cf. Id. no 94760453), o segurado José Henrique dos Santos Carneiro estava com seu veículo parado em sua faixa, alertado pelo grande fluxo de carros no local, quando o veículo de propriedade de João Antônio Dias colidiu na traseira de seu veículo, ocasionando prejuízos de ordem material.

Assim, decidiu corretamente o douto sentenciante de Primeiro Grau, pois, em tais casos, a presunção de culpa recai sobre aquele que colide na traseira em decorrência de regra de conduta prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo prevê que, quando do tráfego, o condutor deverá, obrigatoriamente, guardar uma distância segurança entre o seu e os demais veículos, nos seguintes termos:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...).”

Seguindo a mesma linha de raciocínio traçada pelo douto julgador singular, tenho por inafastável a culpa exclusiva do condutor que colidiu na traseira do veículo parado, e, sendo assim não há qualquer reparo a ser feito na sentença, sobretudo em relação à extensão/quantificação do dano material, eis que a autora apresentou documentos aptos a embasar a pretensão ressarcitória no valor indicado na inicial, como o demonstrativo da dívida e as notas fiscais dos serviços prestados e cobertos (cf. Id. no 94760453 - pág.35 e 36), enquanto o réu/apelante permaneceu na cômoda posição de discordar, mas nenhuma contraprova ofertar.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022